Tribunal: TJDFT
Processo: 0002070-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade pela ausência de gravação audiovisual das audiências; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela negativa de interrogatório virtual ao réu foragido; (iii) apurar eventual nulidade na colheita das provas e omissão na sentença de pronúncia; e (iv) avaliar se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para manutenção da pronúncia pelos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de gravação audiovisual das audiências não enseja nulidade se os depoimentos foram devidamente reduzidos a termo e não há demonstração de prejuízo.
4. O réu foragido não tem direito ao interrogatório por videoconferência, sendo vedado invocar sua própria torpeza para obter benefícios processuais.
5. A repetição da oitiva de testemunhas regularmente ouvidas com defensor nomeado não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto.
6. A sentença de pronúncia exige apenas a indicação da materialidade e a existência de indícios de autoria, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo das teses defensivas.
7. A presença de indícios mínimos de autoria dos crimes e das circunstâncias qualificadoras autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
8. As qualificadoras do motivo torpe (vingança por furto) e da dissimulação (indução da vítima à emboscada) não são manifestamente improcedentes, devendo sua análise aprofundada ser realizada pelo Tribunal do Júri.
9. A tese de ausência de dolo no crime do art. 244-B do ECA, fundada no desconhecimento da idade do adolescente, exige avaliação de mérito sobre o elemento subjetivo, também de competência dos Jurados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, I e IV; ECA, art. 244-B, §2o; CPP, arts. 405, §1o, 185, §2o, 366, 413 e 565; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 625.090/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 867.378/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 921.931/SP, Rel.a Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 11.02.2025; TJDFT, Acórdão 2020169, 0721899-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025.